Tribunal: TJSP
Processo: 2251862-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Despacho que indefere pedido de conversão em execução. Descabimento. Medida que conforme o artigo 5o do Decreto-lei 911/69 se faz por vontade do credor fiduciário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251862-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado REINALDO CARDOSO DE SÁ - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251862-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2251862-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Banco Bradesco S.A.
AGRAVADO
Reinaldo Cardoso de Sá ME
COMARCA
Mirandópolis 1a Vara Judicial
VOTO No 38.741
EMENTA - Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Despacho que indefere pedido de conversão em
execução. Descabimento. Medida que conforme o artigo 5o do Decreto-
lei 911/69 se faz por vontade do credor fiduciário. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que indeferiu pedido de conversão de ação de busca e apreensão
de veículo fiduciariamente alienado em execução por título extrajudicial.
O agravante afirma que não se justificava a
negação porque, conforme o artigo 4o do Decreto-lei 911/69, a conversão da
ação em execução é faculdade exclusiva do credor e o autor pode emendar
a petição inicial até citação do réu.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo pode ser desde logo julgado, isto é,
sem necessidade de se colher a resposta do agravado, eis que ele não
compareceu ao processo, nem constituiu advogado para defesa de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251862-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interesses.
Pois bem.
O agravante aforou ação de busca e apreensão
em 2017 e apenas um dos três veículos fiduciariamente alienados foram
apreendidos.
O credor então requereu a conversão da ação de
busca e apreensão em execução por título extrajudicial.
A Magistrada indeferiu o pedido, contudo, ao
argumento de que os mandados de busca e apreensão não foram
cumpridos por culpa exclusiva do autor que não entrou em contato com o
oficial de justiça nem providenciou os meios necessários para localização do
veículo.
Não se pode, no entanto, prestigiar tal decisão.
Como resulta do artigo 5o do Decreto-lei 911/69,
com a redação dada pela Lei no 13.043 de 2014, “Se o credor preferir
recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se
for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação,
bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.”
Conforme aquele expresso anúncio, portanto,
caso era de se admitir a conversão da ação eis que a propositura da ação
executiva se faz por vontade do credor fiduciário.
Neste sentido, aliás, a observação de Theotonio
Negrão em seu “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”
(Saraiva, 47a ed., nota 1 ao artigo 5o do Decreto-lei 911/69):
“A propositura de execução, de bem objeto da
ação de busca e apreensão, é escolha concedida a benefício do credor (RT
503/208). Todavia: “Quem prefere a utilização de determinada medida exclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251862-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o uso de outras. A lei, portanto, consagra uma alternativa em favor do
credor, o qual, optando por ela, tem vedado caminho diverso” (RT 624/117).
No mesmo sentido: RF 388/339.”
Logo, motivo não havia para se negar aquela
medida, razão pela qual fica cassada a decisão judicial e convertida a ação
de busca e apreensão em execução.
De se observar que o acórdão substitui a decisão
agravada e, por isso, a citação do réu deve ser renovada agora para a ação
de execução.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator